Tribunal: TJES
Processo: 0012205-59.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012205-59.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL DOS SANTOS DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela pratica do crime de Resistencia, previsto no artigo 329,
caput
, do Código Penal, tendo como vitima o Estado.

Consta dos autos (Termo Circunstanciado nº 0042766058.20.07.0025.50.031) que o Apelante, em 18 de julho de 2020, na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, Ilha da Conceição, Vila Velha/ES, resistiu a execução de ato legal, consistente em sua prisão, praticando violência contra policiais militares.

Em síntese, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, alegando insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

O Ministério Publico apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

E o breve relatório, posto que dispensado (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, o pleito recursal não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do delito de Resistencia, tipificado no artigo 329 do Código Penal, restaram sobejamente demonstradas no decorrer da instrução processual e estão em perfeita consonância com as provas coligidas, notadamente os Termos de Declaração dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

É cediço que o crime de
Resistencia
consuma-se quando o agente se opõe a execução de ato legal, mediante o emprego de
violência ou ameaça
a funcionário competente para executa-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio.

No caso concreto, o acervo probatório se baseia nos depoimentos dos militares
SD/PMES ELIOENAI DHIONE EUZEBIO
e
SD/PMES LUCAS ROCHA REIS
, que relataram de forma uníssona e coerente a conduta do Apelante.

Conforme narrado nos Termos de Declaração (BU nº 42766058):

O Apelante,
GABRIEL DOS SANTOS DIAS
, foi detido após
incitar a população
local contra os policiais, no contexto de uma abordagem em área conhecida por intenso trafico de entorpecentes;

Ademais, ele
ameaçou
um dos militares (SD PM Reis), dizendo que o
mataria
ao sair da delegacia (DPJ);

Em ato continuo, foi dada a
voz de prisão
a Gabriel, mas ele
desobedeceu
a ordem legal e
tentou se evadir;

Para tanto, Gabriel
entrou em luta corporal
com os militares;

A violência empregada pelo Apelante e a turba de populares que se formou e tentava resgatar os detidos tornou o cenário tão perigoso que foi necessário o
uso de gás de pimenta
pelos policiais para resguardar a custodia.

A conduta de
entrar em luta corporal
com os policiais, após receber a voz de prisão e com o intuito de evitar o ato legal de sua detenção, configura o elemento normativo do tipo penal do artigo 329 do Código Penal, qual seja, o
emprego de violência
.

E pacifico na jurisprudência pátria o entendimento de que os depoimentos de policiais militares, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório, possuem valor probante e servem para sustentar o decreto condenatório, notadamente quando consistentes e harmônicos com o restante das provas, como no caso em tela. Os agentes públicos, quando em serviço, agem com presunção de veracidade e legalidade.

Desta forma, a prova é robusta e demonstra, sem margem a duvidas, que o Apelante
GABRIEL DOS SANTOS DIAS
resistiu ao ato legal de sua prisão por meio de violência, razão pela qual a manutenção da sentença condenatória é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que condenou o Apelante
GABRIEL DOS SANTOS DIAS
como incurso nas penas do artigo 329,
caput
, do Código Penal.

E como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)